Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730568-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Avançando sobre as razões recursais, após atendido o comando de recolhimento, em dobro, do preparo (ID 29417760 e 29417761), vislumbro que a decisão objeto do presente recurso (ID 100586586) foi proferida em sede de pedido de reconsideração da decisão de ID 96778523, de 7/7/2021. Desse modo, esclareça o agravante a tempestividade do recurso, considerando que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 12:57:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator